Tribunal: STF
Processo: AS 123
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa



    Arguição de suspeição. Trânsito em julgado da decisão proferida na demanda principal. Perda superveniente de objeto. Arguição de suspeição prejudicada. Agravo interno.



    1. Sustenta o agravante não ter se consumado o trânsito em julgado da demanda principal, considerado o fato de ter suscitado, naqueles autos, a suspeição do Ministro Relator, em conformidade com o rito previsto no art. 146 do CPC.



    2. Caracteriza erro grosseiro deduzir a exceção de suspeição perante o próprio Ministro excepto, com fundamento em norma processual aplicável exclusivamente à arguição de suspeição dos Juízes de primeira instância (CPC, art. 146).



    3. A arguição de impedimento ou de suspeição de Ministro do Supremo Tribunal Federal não acarreta a suspensão do curso da demanda principal enquanto não ocorrer o julgamento de mérito da exceção (RISTF, art. 283).



    4. Agravo conhecido e não provido.